Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014267-97.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[I. M. C. D. C. - CPF: 081.826.321-02 (APELADO), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), M. L. M. C. D. C. - CPF: 065.177.651-15 (APELADO), LIDIA MARIA MACHADO MORAIS CORREA DA COSTA - CPF: 709.450.471-34 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LIDIA MARIA MACHADO MORAIS CORREA DA COSTA - CPF: 709.450.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE DE BEBÊ. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora, em virtude de cancelamento unilateral de voo, com realocação apenas 15 horas após o horário originalmente contratado. A viagem envolvia menores de idade e bebê, sendo a motivação da companhia a realização de manutenção não programada por motivo técnico.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta exige a análise de duas questões centrais:
(i) saber se a companhia aérea pode se eximir da responsabilidade civil diante da alegação de caso fortuito interno (manutenção técnica não programada); e
(ii) se o atraso de

15 horas, sem prévia comunicação ao consumidor, é apto a caracterizar dano moral indenizável e, nesse caso, se o valor fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva nas relações de consumo, conforme art. 14 do CDC, sendo inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica na tentativa de restringir garantias previstas na legislação consumerista.
4.
O fato gerador do atraso — manutenção não programada da aeronave — caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, incapaz de afastar a responsabilidade da ré.
5. O não fornecimento de informações adequadas e a ausência de realocação célere — mesmo havendo outros voos disponíveis — configuram falha na prestação do serviço.
6.
A longa permanência no aeroporto, os transtornos impostos a crianças e bebê com órtese craniana, e a chegada ao destino com 15 horas de atraso, extrapolam os limites do mero aborrecimento.
7. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 por autora revela-se adequada à dupla função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, conforme parâmetros da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1.
A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço.
2.
O cancelamento de voo, sem aviso prévio e com realocação tardia, especialmente em se tratando de passageiros vulneráveis, enseja indenização por danos morais.
3. O valor fixado a título de dano moral que atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função punitivo-pedagógica. não comporta redução.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, VI e VIII; art. 14, caput e § 3o; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1394401 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 15.12.2022 (Tema 1.240);
STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22.11.2021;
TJPR, RI 0002622-80.2019.8.16.0029, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, j. 27.03.2020.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014267-97-2025

APELANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA:
ISADORA MACHADO CORREA DA COSTA E
MARIA
LUIZA MACHADO CORREA DA COSTA REPRESENTADAS POR SUA GENITORA LIDIAS MARIA MACHADO MORAES CORREA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Tam Linhas Aéreas S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Varzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pela Apelada, para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autora

a título de dano moral bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, aduzindo que o Juízo aplicou, ao caso o Código de Defesa do Consumidor, acrescentando que há necessidade de que seja aplicado o Código Brasileiro de Aéronáutica, uma vez que a matéria é regida por legislação própria, em detrimento do CDC.

Alega que tem aplicação igualmente o Código Civil,

que em seu artigo 32 estabelece que

aos
contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem suas disposições.

Verbera que no caso o cancelamento do voo

ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior
, acrescentando que a

agiu sempre com retidão,

sendo que os procedimentos padrões para operação de voo,
se mostrou necessária a realização de manutenção da aeronave
que realizaria o voo adquirido pela parte Apelada, a qual, precisou de reparos mecânicos e verificação técnica, percebida apenas após os procedimentos de vistoria prévios à decolagem.

Assinala que

todas as empresas aéreas realizam vistorias nas aeronaves antes e depois do embarque dos passageiros, somente sendo liberadas as aeronaves em condições plenas para a decolagem, tudo após a devida análise técnica e checadas todas as condições para a realização de um voo seguro para a tripulação e passageiros
e que a vistoria não foi programada tendo em vista que o problema técnico apresentado na aeronave era imprevisível.

Verbera que a agiu com total prudência e boa-fé, explicando toda a situação, prestando com seu dever de informação
e buscando a melhor solução para a ocorrência e o devido cumprimento do contrato de transporte aéreo,

cumprindo com seu dever de atendimento e assistência a todos os seus passageiros,
tendo informado o ocorrido (manutenção na aeronave), horário da nova decolagem, realizando as devidas manutenções na aeronave, assim, a Apelante, de todas as formas buscou amenizar a situação para bem-estar dos passageiros.

Reafirma que o cancelamento do voo da parte Apelada se deu exclusivamente por motivos de segurança operacional,
inexistindo qualquer culpa ou responsabilidade por parte da Apelante

que

pode ser responsabilizada pela manutenção não programada da aeronave, em razão do fato de que tal medida foi tomada visando a segurança dos próprios passageiros, inclusive, da parte Apelada, e assim, a TAM não pode ser responsabilizada pela avaria de sua aeronave após tentar, incessantemente, solucionar a situação.

Sustenta a ausência dos pressupostos legais para condenação da Recorrente ao pagamento por danos morais, não estando este comprovado nos Autos
, tendo em vista que
a falha na prestação de serviço aéreo não configura dano moral não sendo este
in re ipsa,
bem como se
insurge quanto ao valor da condenação que argumenta ser excessivo.
Pugna pelo provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões as Apeladas asseveram ter adquirido

uma passagem aérea de Cuiabá/MT com conexão em Guarulhos/SP e destino final em Natal/RN, no dia 13.02.2025. sendo que a viagem tinha caráter comemorativo, em razão do aniversário da Primeira Recorrida, tratando-se da primeira viagem realizada pelas menores.

Afirmam que

o voo das 03h (horário de Brasília) foi cancelado unilateralmente pela Recorrente, quando as Recorridas estavam no aeroporto, saindo tão somente às 20h (horário de Brasília)
.

Sustentam que Segunda Requerente usava órtese craniana, sendo permitida sua retirada por apenas 01 (uma) hora ao dia, porém, em razão do cancelamento do voo pela Requerida, foi obrigada a permanecer durante todo o dia com o dispositivo, sem possibilidade de troca.

Sustentam que a alimentação de uma bebê

difere das demais pessoas, ademais, a Apelante somente realocou as Apeladas em outro vôo 15 horas depois

de modo que

tiveram que aguardar no aeroporto das 04h da manhã até às 19h da noite para serem realocadas, sendo que havia outros voos mais próximos disponíveis que a Empresa Ré poderia ter reacomodado.

Argumentam que
a chegada ao destino final, que estava prevista para às 16h do dia 13.02.2025, ocorreu somente às 03h da manhã, do dia 14.02.2025
,

provocando cansaço, frustração e transtornos que evidentemente ultrapassam o mero aborrecimento.

Verberam ter ocorrido falha na prestação do serviço, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, ademais, o fortuito interno não exclui a responsabilidade da Apelante, acrescentando que não houve qualquer comunicação prévia quanto ao cancelamento do vôo e que as Recorridas foram reacomodadas em voo com atraso de 15 horas depois

em relação ao itinerário originalmente contratado, mesmo havendo voos disponíveis em horários anteriores.

Afirmam ser devido o dano moral pleiteado acrescentando que o valor da condenação atende a razoabilidade. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica dos Autos as Autoras ajuizaram a demanda na qual,

sustentam que adquiriram

passagem aérea Cuiabá/MT com conexão em Guarulhos/SP e destino final em Natal/RN, no dia 13.02.2025, sendo que o voo das 03h (horário de Brasília) foi cancelado unilateralmente pela Recorrente, se encontravam no aeroporto sem qualquer comunicação às Apeladas e que em razão desse fato foram obrigadas a permanecer o dia inteiro no aeroporto sendo que a Apelante realocou as Recorridas em um voo 15 horas depois.

Afirmaram que tiveram que aguardar no aeroporto das 04h da manhã até às 19h da noite para serem realocadas,

e que
a chegada ao destino final, que estava prevista para às 16h do dia 13.02.2025
,
ocorreu somente às 03h da manhã, do dia 14.02.2025
, ocasionando cansaço, frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Quanto a Apelante afirma em síntese, que o cancelamento do vôo ocorreu em razão da necessidade de vistorias/reparos na aeronave que é procedimento padrão realizado pelas empresas aéreas e que a situação é decorrente de caso fortuito ou força maior, não havendo falar em responsabilidade da Apelante e
, tampouco, se fazem presentes os requisitos legais para ensejar a indenização pleiteada
e que deve ocorrer a aplicação do Código Nacional de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente anoto que embora a Apelante tenha sustentado que no caso deve ser aplicada as regras do Código Nacional de Aeronáltica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, referida pretensão não merece acolhida, haja vista que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que a questão deve ser dirimida à luz da legislação consumerista.

Com efeito, é cediço que o fornecedor de serviço de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, exceto quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros (Lei
8.078/90/90, art. 14, caput e § 3o).

Neste contexto, necessário registrar que a ocorrência de problemas operacionais é fato previsível que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela ré (fortuito interno) e que, portanto, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor.

Ademais, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário, itinerário e destino originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
(Resolução 400da
ANAC, artigo 12, caput).

No caso dos Autos, constata-se
que as Autoras adquiriram

passagem aérea para o trecho
Cuiabá/MT com conexão em Guarulhos/SP e destino final em Natal/RN, no dia 13.02.2025, sendo que o voo das 03h (horário de Brasília) foi cancelado unilateralmente pela Recorrente, se encontravam no aeroporto sem qualquer comunicação às Apeladas ocorrendo atraso demasiado

visto
que chegaram no destino final somente após 15 horas depois do horário previsto
.

Resta evidente que ocorreu falha na prestação do serviço, cumprindo ressaltar que a simples alegação de impedimentos operacionais não afasta a responsabilidade da Apelante.

No contexto apresentado,
resta evidente que a conduta da Apelante implicou em falha na prestação do serviço a justificar a indenização pleiteada, tendo em vista que o serviço não foi prestado da forma contratada.

Com efeito, as Autoras comprovam que o ocorrido

ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, porquanto a ré não logrou êxito em comprovar que o atraso no vôo ocorreu em razão de fato excludente de sua responsabilidade,
além disso, deveria ter comunicado ao consumidor o atraso no vôo com a antecedência necessária, de modo que a parte Autora em razão da falha na prestação do serviço somente chegou ao seu destino final no dia seguinte

com 15 horas de atraso como já fundamentado.

A ausência de informação

quando ao incidente por parte da empresa aérea,

resta evidenciada, sendo certo que a situação não retrata mero aborrecimento como sustenta a Apelante

No caso, tem-se que a reprogramação do voo provocado pela empresa aérea, por motivos técnicos devistoria/manutenção na aeronave

evidencia a sua falha na prestação do serviço,

fazendo com que deva responder objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC,
posto que cabia a ela comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade.

No entanto, não se desincumbiu desse ônus, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal ocorrência, revelando, pois, que houve a frustração do gozo do serviço adquirido inicialmente pelas Autoras.

Em outros termos, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil e pela inversão do ônus da prova elencada no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se mostra injustificável e sem razoabilidade, no contexto apresentado, o atraso provocado por horas,

restando configurado dano moral
passível de reparação, uma vez comprovada a existência do dano decorrente da prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade, porquanto decorreu da conduta da própria Recorrente.

Portanto, cabe à ré/Apelante o pagamento de indenização por danos morais às parte Autoras/Apeladas não se podendo falar que a situação retrata apenas mero desconforto do cotidiano.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AÉREO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 19 HORAS. PESSOA IDOSA COM CONDIÇÕES DE SAÚDE ESPECIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença e julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de atraso significativo em voo internacional, com conexão não honrada, ausência de assistência adequada e prejuízos à saúde e integridade da passageira, pessoa idosa e com histórico médico relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea por atraso no transporte internacional de passageiros encontra amparo na Convenção de Montreal, a qual prevê a possibilidade de reparação por danos materiais, não excluindo, contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no tocante aos danos morais, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.240) e do Superior Tribunal de Justiça.

O serviço de transporte aéreo apresenta falha quando não é prestado de forma eficaz e segura, especialmente em hipóteses de atraso excessivo, ausência de justificativa clara e não fornecimento de assistência prevista pela regulamentação vigente, como alimentação, comunicação, acomodação ou reacomodação adequada.

A configuração do dano moral decorre da situação concreta vivenciada pela autora, caracterizada por atraso prolongado, permanência indevida em aeronave sem suporte, agravamento do estado de saúde, necessidade de atendimento médico e perda de conexão, superando os limites do mero aborrecimento e violando a dignidade da passageira.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a orientação do STJ quanto ao método bifásico para o arbitramento do quantum.

Comprovado o prejuízo material, decorrente da necessidade de adquirir nova passagem aérea, em virtude da falha no serviço, impõe-se a restituição dos valores efetivamente despendidos, dentro dos limites de responsabilidade estabelecidos pela Convenção de Montreal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço de transporte internacional que resulte em atraso excessivo e prejuízo ao consumidor.

A ocorrência de transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, como atraso prolongado com impactos na saúde da passageira, configura dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes judiciais sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal), arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 15.12.2022, DJe 03.03.2023 (Tema 1.240); STF, RE 646.331/RJ (Tema 210); STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22.11.2021; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

(N.U 1037849-32.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

Outrossim, para fixação do valor da indenização
decorrente de dano moral, muito embora disponha o Juiz de ampla liberdade para aferir o valor da reparação, deve perquirir todos os fatores inerentes ao caso de modo que o valor da indenização deve observar o caráter punitivo/pedagógico, sem resultar em enriquecimento sem causa.

No caso em análise, a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autora

cujo montante se encontra dentro da
razoabilidade e

proporcionalidade como, também, atende

ao caráter punitivo/pedagógico, considerando o dano e suas consequências, além da capacidade econômica das partes.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os danos morais em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025